Tribunal: TJPA
Processo: 0803924-42.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803924-42.2022.8.14.0133

APELANTE: SANDRA ADERALDO SORIANO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Sandra Aderaldo Soriano Santos e pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu a legitimidade do Banco para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários. O Banco sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva, à competência da Justiça Federal e à necessidade de chamamento da CEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco, à competência da Justiça Federal e ao chamamento da CEF; (ii) avaliar a alegada omissão na análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, já que o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, reconhecendo sua responsabilidade como executor do PMCMV, conforme precedentes do STJ.

5.

Inexiste omissão quanto ao deslocamento da competência para a Justiça Federal ou ao chamamento da CEF, pois, sendo o Banco legitimado como executor do programa, torna-se desnecessária a inclusão da CEF no polo passivo.

6.

A pretensão de rediscutir o quantum indenizatório por danos morais também não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

7.

Quanto à alegação de omissão sobre a majoração dos honorários, verifica-se que a autora não suscitou o tema em contrarrazões. Contudo, por ser matéria de ordem pública, o Tribunal, de ofício, majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

8.

A decisão registra que todas as matérias foram consideradas pré-questionadas, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados. Honorários majorados de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura inadmissível inconformismo e não enseja sua admissibilidade.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações por vícios construtivos no PMCMV quando atua como executor do programa e representante do FAR.

3.

A ausência de insurgência específica sobre honorários não impede sua majoração de ofício na instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022; TJRN, Ap. Cív. nº 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Des. Eduardo Bezerra de Medeiros, j. 12/09/2024; TJSP, Ag. Inst. nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Sandra Aderaldo Soriano Santos e pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão de ID nº 25564220, que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência parcial dos pedidos indenizatórios por danos materiais, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos no imóvel; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.

4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada.

5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito.

6. A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais.

7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.

A embargante
Sandra Aderaldo Soriano Santos
alega omissão no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais e a necessidade de sua majoração em sede recursal.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em resumo, a existência de omissão no v. acórdão, pois “
deixa de analisar a competência para o julgamento de casos envolvendo vícios construtivos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Federal, em virtude da vinculação dos recursos e da gestão do programa com órgãos e entidades federais, intermediado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na Apelação de ID n° 25858011”,
além de ser omissa em face de “
não determinar o chamamento da Caixa Econômica Federal (CEF) ao processo, ignorando a sua responsabilidade expressamente prevista na legislação federal”,
defendendo a aplicação do tema 828 do STF.

Nesses termos, postula:

“seja sanada a omissão demonstrada, com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que: a) Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento; b) Que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, indeferindo-se o pedido de reforça da decisão de ilegitimidade passiva do juízo a quo, mantendo a remessa do feito à JUSTIÇA FEDERAL. c) Que sejam sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão; 1. reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil no presente caso diante de sua participação como agente financeiro e de acordo com o que preconiza o art. 2º, II da Lei nº 11.977/2009 e sua regulamentação pela Lei nº 12.424/2011, e art. 9º, Parágrafo Único, Incisos I e II do Decreto Lei nº 7.499/2011 2. com base na Lei de criação do FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL art. 4º da Lei nº 10.188/2001, cabe à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente”.

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam, reciprocamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço-os.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

De início, analiso os Aclaratórios do
Banco do Brasil S/A.,
destacando que a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os embargos limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise de sua ilegitimidade, detalhando o seu papel como mero agente financeiro, bem com omissão quanto ao chamamento da CEF e deslocamento do feito para Justiça Federal, justificando o caráter pré-questionatórios dos presentes embargos.

Em relação à suposta
omissão acerca da sua ilegitimidade passiva,
inexiste vício a ser sanado, no particular,
isto porque o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, concluindo pela sua legitimidade com base no entendimento do STJ, por atuar como agente executor do PMCMV e representar o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Constou no acórdão:

“Segundo entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, "a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como
agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Conforme se infere do quadro resumo do "contrato particular, com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Recursos FAR", o Fundo de Arrendamento Residencial é representado pelo Banco requerido, "na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV (...)" (PJe ID nº 24319743). Logo, considerando que a Instituição financeira é, com efeito, executor do referido programa federal de moradia,
reconheço a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Esse é o entendimento dominante, como se infere dos seguintes julgados em demandas similares:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCIADOR E REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA EVIDENCIADOS. ARTIGO 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. (TJRN – APELAÇÃO CÍVEL: 08013095620208205121, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Insurgência contra decisão saneadora. Manutenção. 1. Fundamentação. Nulidade descabida. Decisão suficientemente motivada. 2. Legitimidade passiva. Instituição financeira que atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. Precedente do C. STJ. 3. Legitimidade ativa. Condomínio para pleitear indenização por vício de construção. Jurisprudência iterativa, no mais, quanto à aplicabilidade das regras protetivas do CDC. 4. Intervenção de terceiros. Não cabimento, inclusive no que tange ao chamamento, porque no caso dos autos não se trata de inclusão da seguradora. 5. Conexão e continência. Descabimento, por fim, de reunião de processos. Partes, imóveis e defeitos diversos. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP. Agravo de Instrumento 2269761-71.2021.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2022)”.

Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado a título de danos morais, trata-se de matéria de mérito já decidida com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto, não cabendo reanálise por via de aclaratórios, salvo erro evidente ou contradição manifesta, o que não se verifica.

Ademais, em sendo reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo à evidência desnecessário reconhecer a CEF como litisconsorte.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do decisum colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse
manifesto
no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Quanto aos embargos opostos por
Sandra Aderaldo Soriano Santos
, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, sobretudo considerando que sequer constou tal pedido em suas contrarrazões, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Ante o exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, mas, de ofício, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. Considero pré-questionadas todas as matérias invocadas.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025